Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO– INACOLHIMENTO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. De acordo com a doutrina e a jurisprudência os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Na hipótese, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavirus, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002830-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), RAFAEL FARIAS RODRIGUES - CPF: 038.746.681-93 (INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (REU), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (IMPETRANTE), RAFAEL FARIAS RODRIGUES - CPF: 038.746.681-93 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE

– PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE
DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
DESIGNADA
PARA DATA PRÓXIMA – 2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO– INACOLHIMENTO – 4
.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1. De acordo com
a
doutrina e a jurisprudência

os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Na
hipótese
, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo
coronavirus
, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

4
.
Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Alessandra Kelly Chaves
Sbrissa
Abud
, em favor de
R
afael Farias Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
7a Vara Criminal
Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente

fo
i
preso preventivamente

no dia

16 de setembro de 2021
,
em razão
de decisão pro
latada
nos Autos de
Representação Policial pela Decretação da
Prisão Preventiva
e Afastamento dos sigilos de
dados telefônicos e bancários

n.

1007747-40.2021.8.11.0042
,
oriundo
da “Operação Fechamento”
,
para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa
“
Comando Vermelho
”,
tráfico de drogas e outros.

Afirma

a
impetrante
que
a prisão preventiva
do
paciente foi decretada
para a garantia da ordem pública
, conveniência da instrução criminal e
para
assegurar a aplicação lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.
“
CONTUDO,

MESMO APÓS 01 ANO E 05 MESES, OU SEJA, 17 MESES DA DATA DA PRISÃO, ATÉ O MOMENTO NÃO HOUVE DENUNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, e, nem ao menos conclusão do inquérito policial, estando ainda sendo feitas diligências, permanecendo longe de se realizar a instrução processual, e enquanto isso, o PACIENTE continua preso, privado do seu direito de ir e vir, longe da família e, em especial do filho que ainda é bem pequeno
.”

Salienta
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal

em razão do excesso de prazo para se concluir
as investigações
; esclarecendo,
ademais
,
que

ele
não
deu
causa para o citado
prolongamento do prazo
;

bem como que

“é evidente que não é a complexidade do caso a causar a mora processual, mas sim a demora em se
DENUNCIAR
OS ACUSADOS, e se iniciar a instrução processual, por motivos
alheios à defesa. Até
porquê
, o PACIENTE encontra-se à disposição da justiça, recolhido em cadeia há longos 17 MESES.”

Assevera

que
a prisão é uma excepcionalidade
.

E
, no presente caso, é
perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares, previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal
, sobretudo porque

a prisão cautelar do paciente, neste momento, não é mais imprescindível para acautelar o processo, uma vez que não há como presumir com base na gravidade em abstrato do crime
que é
imputado a sua pessoa
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu:

“
A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NO QUE TANGE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA tendo em vista ser ILEGAL, e por se enquadrar em fatores previstos nos termos da recomendação 62 do CNJ, assegurando-se ao paciente o direito aguardar o julgamento do writ em liberdade, além do que, já estar perdurando 17 meses, sem nem ao menos haver conclusão do inquérito policial, tampouco, denuncia ofertada pelo Ministério Público
”.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, ou
subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
158660686
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
160157698, p. 2-10
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
160909153
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No que diz respeito ao propalado do excesso de prazo da constrição cautelar, embora a impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo em
vista o atraso injustificado para o oferecimento da denúncia e início da instrução processual,
é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
(ID
160157698
, p. 2-10),
extrai-se o seguinte andamento processual:

[...]

Em atendimento à Requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente no 1007747-40.2021.8.11.0042, onde a Autoridade Policial representou pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos e Telefônicos e Afastamento do Sigilo Bancário do Paciente

RAFAEL FARIAS
e outros 31 (trinta e um) representados, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 75/2021-1aDP, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização Criminosa e outros delitos conexos.

Em análise ao pedido formulado pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer Ministerial, em 23.08.2021 – Id. no 62682817, INDEFERI o Pedido de Decretação da Prisão Preventiva em face de 02 (dois) investigados e
DECRETEI a Prisão Preventiva do Paciente RAFAEL FARIAS e outros 28 (vinte e oito) representados diante da materialidade delitiva e dos
indícios de que os representados agiam para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho
,
valendo-se da violência para imposição do poder e domínio da Facção Criminosa no município de Barra do Garças, conforme decisão anexa.

Prosseguindo,
DEFERI
as Buscas e Apreensões e o Afastamento do Sigilo Bancário, bem como
AUTORIZEI a EXTRAÇÃO
de dados dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos. Impende ressaltar que Operação Fechamento foi deflagrada em 16.09.2021.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente foi cumprido em 16.09.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1
014055- 92.2021.8.11.0042,
passo a descrever os principais atos realizados.

Em 06.10.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente RAFAEL e outros 28 (vinte e oito) codenunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O Paciente RAFAEL FARIAS, foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013
.

Dessa forma, em 03.11.2021, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP,
RECEBI A DENÚNCIA

e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, os autos vieram conclusos para apreciação do Pedido de Concessão de Prisão Domiciliar Humanitária formulado pela defesa de 01 (uma) denunciada.

Assim, em 25.01.2022, determinei vista ao Ministério Público para se manifestar quanto o pedido da defesa da codenunciada, bem como para se manifestar quanto a citação negativa de 02 (dois) codenunciados.

Vindo os autos conclusos, em 01.02.2022, determinei a citação por edital de 01 (um) codenunciado e que se oficiasse ao Diretor da Unidade Prisional Ana Maria do Couto May, para apresentar relatório médico, atestando o atual estado de saúde de 01 (uma) codenunciada.

Novamente os autos vieram conclusos, assim, em 17.02.2022, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 01 (uma) codenunciada
por Domiciliar
e determinei o cumprimento das determinações constantes no id. 74541329.

Vindo os autos conclusos, verifiquei que dos 29 (vinte e nove) acusados, 12 (doze) foram citados, 05 apresentaram Resposta à Acusação e 01 (um) acusado faleceu.

Dessa forma, em 29.04.2022, REPUTEI 03 (três) codenunciados como citados, JULGUEI extinta punibilidade por morte de 01 (um) codenunciado, DETERMINEI a citação dos acusados que não foram citados, o encaminhamento dos autos à Defensoria para apresentar as Respostas à Acusação de 07 (sete) acusados e,
ainda, a CIENTIFICAÇÃO das defesas para que direcionem os pedidos afetos a liberdade de seus clientes aos autos do Incidente no 1007747-40.2021.8.11.0042, para que não tumultuem a Ação Penal, causando o retardamento da marcha processual.

Vindo os autos conclusos, em 07.06.2022, REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação, DETERMINEI a citação de 04 (quatro) acusados nos novos endereços acostados aos autos, a intimação de 02 (dois) acusados para constituir novo advogado ou manifestar a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública e a certificação quanto a citação de 02 (dois) acusados.

Os autos vieram novamente conclusos, assim, em 19.09.2022, DETERMINEI intimação da defesa de 02 (dois) acusados para apresentar as Respostas à Acusação e, caso transcorrido o prazo in albis a comunicação da Seccional dos Advogados do Brasil, acerca da desídia dos Advogados.

Na mesma decisão, ainda, DETERMINEI a intimação pessoal de 01 (um) codenunciada para constituir nova defesa, a citação por edital de 01 (uma) codenunciada e vista ao Ministério Público para se manifestar quando ao acusado DANIEL que se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Em 11.10.2022, proferi decisão REJEITANDO a arguição de Litispendência formulada pela defesa de um codenunciado, ainda, DETERMINANDO a intimação da defesa de 01 (uma) codenunciada e a citação por edital de 01 (um) codenunciado.

Vindo os autos conclusos, em 08.11.2022, determinei vista ao Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação.

Os autos vieram novamente conclusos, assim, verificou-se que dos 28 (vinte e oito) acusados, restava pendente a apresentação da Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado.

Dessa forma, em 13.12.2022, NOMEEI a Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado UELIVELTON e com apresentação da Resposta à
Acusação, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca das preliminares arguidas pelas defesas de 13 (treze) acusados.

Por fim, informo que em 26.01.2023, proferi decisão rejeitando as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e
designando Audiência de Instrução e Julgamento
para os dias 21, 22, 23 e 24 de março de 2023. No que concerne a Prisão Preventiva do Paciente, ressalto que, em 13.12.2022, nos autos do Incidente no 1007747-40.2021.8.11.0042,
INDEFERI
os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente e outros 08 (oito) acusados e MANTIVE o decreto preventivo dos demais codenunciados.

Nesse sentido, destaco que a r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito, tendo o decisum indicado os indícios de participação do Paciente, a gravidade da conduta e o modo de operação do
grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT
, sendo imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Outrossim, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20/2/2009).

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que
se trata de causa complexa, que apura a prática, em tese, de "crime de organização criminosa”,
ajuizada inicialmente em face de 29 (vinte e nove) acusado
s, tendo este juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que a Ação Penal não ficou

paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo. Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento do STF, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser considerado a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, de modo que que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só deve ser reconhecido quando houver demora injustificável.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, apesar de ter sido necessária

diligência à Comarca de origem, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado. 3. Agravo regimental
improvido (
AgRg
no HC 562.747/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020,
DJe
18/05/2020)
[...]. (
ID

160157698
, p.
1
-1
0
).
Desta
camos

Inicialmente,
é
forçoso registrar que
se trata
de
minuciosa

operação deflagrada com o intuito de apurar crimes praticados na região de Barra do Garças e Vila Rica pela organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
que possui
estrutura hierárquica altamente organizada, divisão de tarefas e finalidade lucrativa, do que já se pode inferir, de pronto, a complexidade do processo.

Não bastasse
isso
,
o caso em debate apresenta pluralidade de crimes
e
diversas pessoas acusadas (ao todo, 29 réus), circunstâncias, essas, que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte,
exigem
mai
or prazo para a sua finalização; o
que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

Com efeito, conforme cronologicamente exposto pela autoridade acoimada de coatora,

foram deferidas buscas e apreensões e afastamento de sigilos
bancários
; autorizadas extrações de dados de aparelhos celulares apreendidos;

analisados pedidos de substituição de prisão preventiva por prisão
domiciliar
; extin
ta a
punibilidade
de um codenunciado
por morte; cabendo destacar, por oportuno
, que o prolator da decisão
reprochada
ressaltou que cientificou as defesas para que direcionassem os pedidos afetos a liberdade aos autos do Incidente n. 1007747-40.2021.8.11.0042,
“
para que não tumultuem a Ação Penal, causando o retardamento da marcha processual
”
.

Além disso, depreende-se que a

denúncia foi
recebida em 3 de novembro de 2021, tr
amitando regularmente a ação penal sob o n.
1014055-92.2021.8.11.0042
,

já
tendo sido agendada a audiência de instrução e julgamento
para
o dia 20 de março deste ano e os demais dias 21, 22, 23 e 24 do
referido
mês
; como
também
foram analisados e indeferidos, em 13 de dezembro de 2022,
os
pedidos de revogação de prisão preventiva do paciente e de outros oito acusados,
tendo

sido
mantido
o decreto cautelar dos demais codenunciados.

Daí por que é forçoso reconhecer que
, na hipótese,

inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o propalado excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso
das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca
da
matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável
e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Aliás
,
sobre o tema,
deve ser registrado ainda,
que
a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso.
Isso porque
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
caminha no sentido
que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis;
assim como
os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes
–
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
H
abeas
C
orpus

n.
39.8291/GO,
relatado pelo
Min
istro
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em27.02.2018,
DJe
08.03.2018].

Por conseguinte,
em que pese os argumentos do impetrante,
no caso destes autos,
avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa. Diante disso, embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao favorecido deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas, não viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a integração do paciente a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 – que dispõe: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal, porque
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, com relação à concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
é imperativo reconhecer que se
trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele
,
efetivamente
,
se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da sua custódia cautelar, motivo pelo qual tal medida deve ser mantida porque, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novocoronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do pacienteque demonstra sua periculosidade e risco social.Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novocoronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rafael Farias Rodrigues
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023